Tribunal: CARF
Processo: 13161.723837/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.723837/2019-48
ACÓRDÃO
2102-003.811 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDASA EMPREENDIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Enunciado Súmula CARF no 162.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Enunciado Súmula CARF no11.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Enunciado Súmula CARF no 2.
TAXA SELIC sobre JUROS DE MORA. APLICÁVEL.
Enunciado Súmula CARF no 4.
TAXA SELIC sobre MULTA DE OFÍCIO. APLICÁVEL.
Enunciado Súmula CARF no 108.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA.
O reconhecimento da área de produtos vegetais depende da efetiva
comprovação por parte do Contribuinte, mediante a apresentação, dentre
outros, dos seguintes documentos: notas fiscais do produtor, notas fiscais
de insumos, certificado de depósito (em caso de armazenagem de
produto), contratos ou cédulas de crédito rural A falta de documentos
hábeis para comprovar a área plantada existente no ano anterior justifica a
manutenção da glosa da área de produtos vegetais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.811 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723837/2019-48
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 101-027.416 –
1a TURMA/DRJ01 de 22 de maio de 2024 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Conforme narra o relatório do Acórdão recorrido (fls. 278/283), foi lavrado auto de
infração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) referente ao exercício de 2015 em
1o de julho de 2019, determinando ao contribuinte o recolhimento do montante de R$
3.286.629,78. O valor foi apurado com base na revisão da Declaração do ITR (DITR) e incluiu multa
de 75% e juros de mora, tendo como objeto a Fazenda Tarumã, situada no município de Naviraí
(MS), com uma área declarada de 1.848,8 hectares.
O contribuinte apresentou a documentação exigida, porém, a fiscalização
considerou que as provas eram insuficientes e expediu Termo de Constatação e Intimação Fiscal,
reiterando a necessidade de comprovação da utilização da área agrícola. Diante da ausência de
nova manifestação do contribuinte, a autoridade fiscal decidiu glosar integralmente a área de
produtos vegetais declarada, de 1.625,4 hectares, reduzindo o grau de utilização da propriedade
de 100% para 0%. Como consequência dessa reclassificação, houve um aumento da alíquota do
imposto de 0,30% para 8,60%, resultando na exigência de um imposto suplementar no valor de R$
1.555.212,13.
A cientificação do lançamento ocorreu em 16 de julho de 2019. Em 12 de agosto de
2019, apresentou impugnação acompanhada de vasta documentação, na qual contestou a
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.811 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723837/2019-48
3
legalidade do lançamento. Alegou que a fiscalização não indicou os critérios utilizados para a
apuração dos valores constantes no demonstrativo do imposto, tornando impossível a
compreensão dos cálculos efetuados e impedindo o exercício pleno do direito de defesa.
Defendeu que a falta de clareza nos métodos utilizados pelo fisco para a revisão da DITR resultava
em uma violação ao princípio do devido processo legal e à ampla defesa, consagrados no artigo 5o,
inciso LIV, da Constituição Federal.
Destacou que a Fazenda Tarumã possuía, no período em questão, uma vasta área
de plantação de cana-de-açúcar, explorada por meio de contrato de arrendamento firmado com a
Usina da Cana desde 2008, contrato esse renovado até 2017. Anexou cópias do contrato e
diversos documentos comprobatórios, incluindo laudos técnicos assinados por engenheiros
agrônomos, imagens de satélite e relatórios de vistoria. Dentre esses documentos, o Laudo de
Avaliação elaborado pelo engenheiro agrônomo João Francisco Coelho (CREA 11.688-D/MS), com
base nos exercícios de 2014 a 2016, apontava que a plantação de cana-de-açúcar ocupava uma
área de 1.304,71 hectares e estava dentro de seu ciclo de produção, que se estendia por seis anos,
o que confirmava a continuidade da atividade agrícola durante o exercício de 2015.
Além disso, o contribuinte alegou que a propriedade sofreu incêndios ambientais
que comprometeram parte da produção agrícola, fato comprovado por boletins de ocorrência e
laudos periciais anexados à defesa. Essa informação reforçava a necessidade de considerar as
peculiaridades do imóvel ao avaliar sua produtividade. Para complementar sua argumentação,
anexou o Laudo Técnico de Uso e Ocupação do Solo elaborado pelo engenheiro Maxander N. de
Lima Sturm (CREA no 15.455-D/MS), acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), o qual confirmava que a Fazenda Tarumã possuía atividade agrícola ativa e em plena
conformidade com a legislação.
Outro documento relevante juntado à defesa foi o Certificado de Cadastro de
Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA para os exercícios de 2015/2016, no qual a propriedade foi
classificada como "Grande Propriedade Produtiva". Adicionalmente, um Relatório de Vistoria para
Comprovação de Projeto Ambiental reforçava que a plantação de cana-de-açúcar da fazenda
abastecia uma usina na cidade de Naviraí, evidenciando que a atividade agrícola declarada pelo
contribuinte condizia com a realidade dos fatos.
Com base em toda a documentação apresentada, o contribuinte sustentou que
tanto a base de cálculo quanto a alíquota mínima de 0,30% foram corretamente declaradas na
DITR e que a cobrança de um imposto suplementar era indevida. Defendeu que a fiscalização não
apresentou qualquer prova concreta que justificasse a desconsideração da área produtiva
declarada e que, para alterar a base de cálculo do tributo, seria necessário um laudo oficial de
avaliação conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o que não foi
apresentado pelo fisco. Além disso, argumentou que a jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) reconhece que o ônus da prova cabe à Fazenda Pública, sendo
imprescindível que qualquer modificação na base de cálculo do ITR seja fundamentada em
documentação técnica idônea.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.811 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723837/2019-48
4
A impugnação também questionou a constitucionalidade da multa de ofício
aplicada ao lançamento, no percentual de 75%, apontando o seu caráter confiscatório e que a
utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios era ilega.
Por fim, o contribuinte requereu a anulação do lançamento fiscal, com o
consequente cancelamento do crédito tributário exigido. Alternativamente, pleiteou o
reconhecimento da legalidade das informações prestadas na DITR e o afastamento da cobrança
suplementar de imposto. Também solicitou a exclusão da multa e dos juros aplicados, sob o
argumento de que não houve qualquer irregularidade na declaração apresentada.
Posteriormente, formulou pedido de suspensão do crédito tributário, alegando que sua inscrição
no CADIN havia ocorrido de maneira indevida.
Acórdão 1a Instância (fls.277/293)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS Fica mantida a glosa da área de produtos
vegetais informada em DITR/2015, por falta de documentos hábeis para
comprovar a área plantada no ano-base de 2014.
DA MULTA E DOS JUROS Apurado imposto suplementar em procedimento de
fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR, cabe exigi-lo
juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DA ALÍQUOTA DO ITR.
As alíquotas do ITR são fixadas de forma a desestimular a manutenção de
propriedades improdutivas, conforme previsão Constitucional. A alíquota utilizada
para o cálculo do imposto é estabelecida para cada imóvel rural, com base em sua
área total e no respectivo grau de utilização, nos termos da Lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.304/326)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 10/07/2024, no qual em
apertada síntese apresentou as seguintes alegações e fundamentos.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.811 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723837/2019-48
5
A contribuinte, ora RECORRENTE, inicia a sua defesa argumentando a ocorrência de
prescrição intercorrente administrativa, uma vez que a Delegacia de Julgamento levou mais de
quatro anos e nove meses para apreciar a impugnação, violando o princípio da razoável duração
do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Cita a Lei no 9.873/99,
que estabelece que o procedimento administrativo paralisado por mais de três anos deve ser
arquivado, e apresenta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmando a
aplicabilidade desse entendimento.
Ainda, em sede de preliminar, a contribuinte sustenta que a autuação é nula por
cerceamento de defesa, pois a Receita Federal, ao elaborar o Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, não especificou os critérios utilizados para os valores apurados, impossibilitando
o contraditório. Afirma que a autoridade fiscal simplesmente lançou valores distintos dos
declarados sem fundamentação, o que viola o devido processo legal previsto no artigo 5o, inciso
LIV, da Constituição.
Quanto ao mérito, a defesa contesta os valores arbitrados pela Receita Federal e
reafirma a legalidade das informações prestadas na Declaração do ITR. Argumenta que a área de
produtos vegetais foi corretamente declarada, apresentando documentos como laudos técnicos
assinados por engenheiros agrônomos, contratos de arrendamento da fazenda para plantio de
cana-de-açúcar, imagens de satélite e laudos periciais que confirmam a utilização produtiva da
terra. Cita decisões do CARF que exigem que a Receita Federal comprove o Valor da Terra Nua
(VTN) com laudos técnicos, o que não foi feito no presente caso.
Reitera que a multa de 75% aplicada no auto de infração tem caráter confiscatório,
contrariando o artigo 150, inciso IV, da Constituição e contesta a utilização da taxa SELIC como
índice de correção monetária para cálculo dos juros, argumentando que sua aplicação em matéria
tributária é ilegal e citando precedentes do STJ que determinam a substituição por índices oficiais
de correção monetária.
Por fim, pede o cancelamento da autuação fiscal com base na prescrição
intercorrente, ou, alternativamente, o reconhecimento da nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa. Caso essas teses não sejam acolhidas, pede-se a manutenção dos valores
declarados pela contribuinte e a consequente anulação do imposto suplementar, além da exclusão
da multa de ofício e dos juros com base na SELIC.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.811 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723837/2019-48
6
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega ter ocorrido a prescrição intercorrente
e, alternativamente, a nulidade do lançamento tributário por cerceamento de defesa.
Em relação ao reconhecimento da prescrição intercorrente, importante ressaltar
que ela não se aplica no Processo Administrativo Fiscal, nos termos do Enunciado da Súmula CARF
no 11, cuja observação é obrigatória e vinculante para este Conselho:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Já quanto ao alegado cerceamento de defesa, deve-se destacar a fundamentação
do Acórdão recorrida, a seguir transcrito, que a afastou de forma esclarecedora (fls. 284/286):
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou a irregularidade
apurada (Área de Produtos Vegetais informada não comprovada) e motivou, em
conformidade com a legislação aplicável à matéria, vigente na data do fato
gerador do imposto, as alterações efetuadas nas DITR/2015, o que foi feito de
forma clara, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância,
portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
não obstante entendimento diverso do impugnante.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa,
a imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, em
que o autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os
pontos de discordância, nos termos do inciso III, do art. 16 do Decreto no
70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se
tratava a exigência.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental, e o não-cumprimento da exigência para a
comprovação da não-tributação da área declarada e do VTN informado, justifica o
lançamento de ofício, regularmente formalizado por meio de Notificação de
Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, V, da Lei no 5.172/66
(CTN).
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas às
matérias tributadas ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada,
isto porque, nos termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto no
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.811 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723837/2019-48
7
4.382/2002 (RITR), o ônus da prova, no caso, documental, é do contribuinte, o
qual cumpre guardar ou produzir até a data de homologação do autolançamento,
prevista no § 4o do art. 150 do CTN, os documentos necessários à comprovação
dos dados informados na sua DITR, ou mesmo para comprovar fatos alegados na
sua impugnação.
Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado
pelo Decreto no 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal,
conforme dispõe seu art. 16, III, e de acordo com o art. 373 do Código de Processo
Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova
do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Inclusive, consta no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no
âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, que é do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
(...)
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é
assegurado ao contribuinte o direito constitucional ao contraditório e à ampla
defesa.
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa à ampla defesa,
uma vez que é justamente pela impugnação ora em análise que o contribuinte
está exercendo o seu direito de defesa.
A endossar este entendimento tem-se a Súmula CARF 162:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acrescenta-se, como bem assentado na jurisprudência pátria que, o cerceamento
do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de
direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a
contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo. A
demonstração de tal prejuízo cabe ao contribuinte que têm o ônus de prová-la, o que não foi feito.
Ademais, o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte na fase litigiosa, afastam a hipótese aventada."
Portanto, rejeita-se as preliminares suscitadas.
Mérito
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.811 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723837/2019-48
8
Quanto ao mérito a lide consiste em contestar a área de produtos vegetais glosada
pela fiscalização que contradiz os documentos apresentados como laudos técnicos assinados por
engenheiros agrônomos, contratos de arrendamento da fazenda para plantio de cana-de-açúcar,
imagens de satélite e laudos periciais que confirmam a utilização produtiva da terra, e o. Valor da
Terra Nua (VTN) considerado que não foi provado pela fiscalização.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, ao contrário do alegado pelo RECORRENTE o
VTN não foi objeto de alteração pela fiscalização, o que se depreende de uma simples leitura do
RELATÓRIO FISCAL (fl.109):
Area de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área
efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O
Documento de Informação e Apuração do ITR [DIAT] foi alterado e os seus valores
encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal:
Art. 10, § 1°, inciso V, alínea 'a' da Lei n° 9.393/96.
COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:
O contribuinte foi intimado pelos CORREIOS via AR em 18/03/2019, tendo seu
prazo para apresentar documentos [defesa] em 08/04/2019, o que o fez
tempestivamente apresentando os seguintes documentos:
Ofício de encaminhamento [requerimento], cópia da matrícula junto ao CRI,
Laudo avaliação da terra nua.
O profissional que assinou o documento de entrega não possui vínculo com o
contribuinte [empresa], tampouco procuração para representa-la; o assunto aqui
debatido [fiscalização] trata-se de comprovação de áreas de produtos vegetais
plantada [Laudo técnico do uso o solo] e não Valor da Terra Nua como foi o caso
do Laudo apresentado pelo profissional, o mesmo não apresentou ART
comprovando sua titulação como profissional devidamente habilitado para o
serviço, não apresentou CCIR - Certificado de Cadastro de imóvel Rural do INCRA;
não apresentou Notas Fiscais de produtor, Insumos, certificado de depósito [caso
de armazenagem] o Contrato de arrendamento/parceria, acompanhado pelos
documentos que comprovam a área ocupada com produtos vegetais.
Do mesmo modo afirma o Acórdão recorrido (fl. 283):
Importante registrar que o contribuinte também alegou em sua impugnação que
o lançamento não veio corroborado com prova documental para embasar os
valores que o agente autuante consignou no lançamento do VTN, todavia, como
já mencionado, trata-se de glosa de área de produtos vegetais não tendo havido
arbitramento do VTN por parte da Autoridade Fiscal.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.811 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723837/2019-48
9
Assim, improcede o questionamento quanto a alteração do VTN, que não ocorreu.
Questiona, ainda, eventual inconstitucionalidade da Multa de Ofício aplicada e a
ilegalidade da utilização da Taxa SELIC para correção da multa e dos juros de mora.
Estas duas últimas questões encontram-se pacificadas neste Conselho por meio de
Súmulas o que dispensa maiores considerações, conforme se transcreve:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, conclui-se que o CARF não é competente para apreciar
constitucionalidade de normas, matéria objeto de reserva de jurisdição, e a aplicação da Taxa de
Juros SELIC é cabível tanto para atualização dos juros de mora quanto para a multa de ofício.
Da Glosa da Área de Produtos Vegetais
A fiscalização excluiu integralmente a área de produtos vegetais declarada pelo
contribuinte, sob o argumento de que não foram apresentados documentos hábeis para
comprovação da efetiva exploração agrícola no período-base de 2014. Contudo, o contribuinte
juntou aos autos diversos documentos, incluindo Laudos Técnicos de uso e ocupação do solo,
Contratos de Arrendamento e imagens de satélite, que indicam a existência de exploração agrícola
na área impugnada.
Segundo consta no voto recorrido a avaliação levada a efeito pela fiscalização
seguiu os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa no 11/2003 do INCRA, que determina a
produtividade mínima exigida para caracterizar uma área como produtiva. No caso do Mato
Grosso do Sul, a norma estabelece que a produção de cana-de-açúcar deve ser de pelo menos 50
toneladas por hectare. Assim, para comprovar a área de 1.625,4 hectares declarada, o
contribuinte deveria demonstrar uma produção mínima de 81.270 toneladas no ano-base de
2014.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.811 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723837/2019-48
10
Para tanto, a fiscalização exigiu documentos comprobatórios, como laudos técnicos
de uso do solo, notas fiscais de insumos e produtos, certificados de depósito e contratos de
crédito rural. No entanto, a documentação apresentada pelo contribuinte consistia,
majoritariamente, em contratos de arrendamento da propriedade para exploração agrícola de
cana-de-açúcar e laudos técnicos que faziam referência ao plantio, mas sem registros diretos da
produção efetiva. Embora os contratos demonstrassem a cessão da área para a Infinity Agrícola
S.A., no período de 2008 a 2014, e para o Sr. Paulo Sérgio Teston, de 2018 a 2023, eles não foram
acompanhados de notas fiscais ou outros documentos que atestassem a produção na extensão
informada.
Além disso, os laudos técnicos e imagens de satélite apresentados pelo contribuinte
apenas indicavam a existência da plantação, mas não comprovaram a produção agrícola efetiva. O
contribuinte argumentou que, por não se tratar de um contrato de parceria, não possuía acesso às
notas fiscais da produção, o que justificaria a ausência desses documentos. Contudo, a autoridade
fiscal reiterou que a obrigação de comprovar a exploração da área cabia ao proprietário do imóvel
rural, independentemente do regime contratual adotado.
A defesa também alegou que a fazenda havia sofrido queimadas que
comprometeram parte da produção, fato que foi mencionado no Laudo Técnico de Uso e
Ocupação do Solo. Todavia, o boletim de ocorrência que supostamente atestaria o incêndio não
foi apresentado nos autos, e a data da ocorrência registrada no laudo era de 2016, enquanto a
fiscalização analisava o ano de 2014, tornando a informação irrelevante para a comprovação do
exercício em questão.
Outro argumento utilizado pelo contribuinte foi a decisão do Ministério Público do
Mato Grosso do Sul, que arquivou um inquérito civil após constatar a regularidade ambiental da
propriedade. Entretanto, verificou-se que esse inquérito tinha como objetivo analisar a
conformidade da fazenda em relação às Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, não se
relacionando com a comprovação da produção agrícola necessária para o ITR. O relatório de
vistoria utilizado na decisão mencionava a existência de cultivo de cana-de-açúcar, mas não
especificava a extensão da área cultivada nem apresentava documentação comprobatória.
Diante da ausência de provas concretas da efetiva produção na extensão declarada,
a autoridade fiscal concluiu que o contribuinte não comprovou o grau de utilização da terra
exigido pela legislação. Assim, a glosa da área de produtos vegetais foi mantida, pois os
documentos apresentados não foram suficientes para demonstrar que a produção agrícola atingiu
os níveis exigidos para a aplicação da alíquota reduzida do imposto.
Antecedentes deste Conselho atestam necessidade de provas que afastem a glosa
de área de produtos vegetais:
Numero do processo: 10410.723276/2014-03
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Data da sessão: Wed Aug 23 00:00:00 UTC 2023
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.811 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723837/2019-48
11
Data da publicação: Fri Sep 22 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA.
O reconhecimento da área de produtos vegetais depende da efetiva comprovação
por parte do Contribuinte, mediante a apresentação, dentre outros, dos seguintes
documentos: notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, certificado de
depósito (em caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de crédito
rural.
Numero da decisão: 2002-007.860

Numero do processo: 11080.728552/2014-63
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: Wed Dec 02 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Wed Jan 13 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
A falta de documentos hábeis para comprovar a área plantada existente no ano
anterior justifica a manutenção da glosa da área de produtos vegetais(..)

Numero da decisão: 2402-009.301

Como se verifica das decisões citadas, o Laudo Técnico é apenas uma das provas
que podem ser juntadas para comprovação da área planta, no entanto tal documento é
insuficiente por carecer de outros que o subsidiem, principalmente no que se refere ao ano de
2014, ou seja, , além do laudo técnico, seria necessária a apresentação de documentos referentes
à área plantada no período de 01.01.2014 a 31.12.2014, que dessem subsídio às informações
constantes do referido laudo, tais como: notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos;
certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito
rural; outros documentos que comprovem que a área glosada foi efetivamente utilizada na
atividade agrícola. Porém, tais provas não foram juntadas, não havendo reparos a serem feitos na
decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.811 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723837/2019-48
12

Fl. 340
DF CARF MF
Original